Tribunal: STF
Processo: HC 211522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.1.2022 por Cristiane Delphino Bernardi Foliene e outro, em benefício de Tiago Mateus da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 678.776/SP.   



O caso



    2. O paciente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de tentativa de roubo (art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo provido a apelação da acusação para, reformando a sentença, condená-lo à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Consta da ementa do julgado:



    “Apelação do Ministério Público – Tentativa de roubo – Provas suficientes à condenação Réu detido em poder do veículo utilizado para a prática do crime, sendo pessoalmente reconhecido pela vítima na fase administrativa da investigação – Confissão extrajudicial do acusado – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Reversão da sentença absolutória – Pena-base exasperada em 1/5 ante os maus antecedentes do réu e o emprego de violência real contra a vítima – Circunstâncias agravantes da reincidência específica e da senilidade da ofendida reconhecidas – Redução em 1/3 pela tentativa – Patamar adequado ao “iter criminis” percorrido – Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do acusado – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Decretação da prisão preventiva – Necessidade – Condenação à pena superior a quatro anos de reclusão, em regime fechado – Reiteração delitiva a demonstrar a periculosidade concreta do réu – Presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar – Recurso de apelação provido, com determinação” (fls. 32, doc. 2).



     



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 678.776/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido monocraticamente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 25.11.2021. Tem-se na decisão:



    “(...) 



    Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que o paciente praticou o delito de roubo tentado, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, asseverando: 



    ‘[...] Segundo o apurado, a vítima caminhava na via pública quando o acusado a abordou e exigiu-lhe a entrega de seus bens, oportunidade em que a derrubou ao solo, causando-lhe lesões diversas, mas ante a sua resistência, fugiu a bordo de uma motocicleta sem nada subtrair. Ocorre que policiais militares, cientes dos fatos, detiveram o acusado e o encaminharam ao distrito policial, onde ele foi pessoalmente reconhecido pela vítima e confessou a acusação. 



    Ouvida em Juízo, a vítima informou que caminhava na via pública quando um homem se aproximou, a bordo de uma motocicleta, e exigiu-lhe a entrega de seus bens, assim como a empurrou, causando-lhe a queda ao solo. Disse ainda que gritou por socorro, de sorte que ele empreendeu fuga sem nada subtrair, mas não antes que uma testemunha anotasse a placa de seu veículo. 



    Por sua vez, os policiais militares Daniel Gaglio Medeiros de Sá e Fábio Francisco da Silva deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando, cientes da tentativa de assalto, interceptaram a motocicleta conduzida pelo réu. Disseram ainda que o apelado confessou informalmente a acusação e foi conduzido ao distrito policial. Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação, alegando que costumava alugar sua motocicleta a indivíduos desconhecidos, a fim de sustentar seu vício em drogas. 



    Contudo, a despeito da negativa do apelado, a meu ver, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a sua responsabilidade penal, mesmo porque ele foi pessoalmente reconhecido pela vítima na fase administrativa da investigação. 



    Não seria demais afirmar o significativo valor probatório a ser atribuído às declarações da vítima, porquanto é ela quem se submete à grave ameaça e tem contato direto com o assaltante. Ademais, o depoimento da ofendida se trata de prova desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a veracidade de seu relato. 



    Aliás, ainda que a ofendida não tenha reconhecido o réu, de maneira cabal, em Juízo, tal fato é compreensível, haja vista o lapso temporal transcorrido entre o roubo e a audiência de instrução e julgamento. 



    Não fosse o bastante, o apelado confessou a acusação na fase administrativa da investigação, e embora ele alegue ter sido coagido a tanto, não apresentou quaisquer indícios neste sentido. 



    Outrossim, os policiais militares, em depoimentos harmônicos, indicaram que o apelado confessou informalmente a acusação, e não consta que eles possuíssem algum motivo para injustamente acusarem o réu. 



    Além disso, ele foi detido quando conduzia a motocicleta utilizada para a prática do crime, sendo sintomático que, a par de sua vaga negativa, não tenha sido capaz de identificar a pessoa a quem supostamente emprestara o veículo. 



    Por fim, o réu ostenta condenações anteriores pelos delitos de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de sorte que seu passado não o recomenda. 



    Destarte, os elementos de prova coligidos pela acusação não poderiam ser mais robustos e, respeitado o entendimento em contrário, é de rigor a reversão da decisão absolutória” 
(fls. 33/35).



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Nesse sentido: (…)



      Por outro lado, a Corte estadual decretou a prisão preventiva do ora paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    "[...] Segundo o apurado, a vítima caminhava na via pública quando o acusado a abordou e exigiu-lhe a entrega de seus bens, oportunidade em que a derrubou ao solo, causando-lhe lesões diversas, mas ante a sua resistência, fugiu a bordo de uma motocicleta sem nada subtrair. [...] 



    O comportamento violento do apelado já seria suficiente à decretação de sua prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, até mesmo porque preenchidos os requisitos trazidos no artigo 313 do mesmo diploma legal. Mas não fosse o bastante, ele é reincidente e já cumpriu medidas de segurança em ao menos três ocasiões, em duas delas pela prática de crimes semelhantes aos dos autos, e embora haja sido reconhecida a sua não imputabilidade, restou inquestionável a sua elevada periculosidade. Deste modo, a reiteração criminosa bem demonstra a personalidade deturpada do réu, assim como a elevada possibilidade de que ele volte a delinquir, vulnerando a ordem pública. [...] 



    Ainda, tal providência é necessária à garantia da aplicação da lei penal, posto que após o recebimento da denúncia, o réu não foi localizado para a sua citação, sendo necessária a expedição de mandado de prisão cautelar em seu desfavor. Portanto, a decretação da prisão preventiva se impõe como forma de garantia da ordem pública, com a pretensão de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça" (fls. 33/37).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pela Corte estadual, a qual demonstrou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, praticado mediante exacerbada violência contra a vítima, que foi derrubada no chão, sofrendo várias lesões. Fora ressaltado, ainda, anteriores envolvimentos com crimes semelhantes aos dos autos, bem como o fato de o paciente não ter sido localizado para a sua citação, sendo necessária a expedição de mandado de prisão cautelar, circunstâncias que demonstram maior risco ao meio social, e recomendam a manutenção da custódia. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)



    Cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, por si só, não representa óbice à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Vejam-se: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 62/73, doc. 2).



    4. A defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando os argumentos contrários à compreensão das instâncias antecedentes e alegando “má valoração da prova”, que constou da condenação do paciente, e à ausência dos pressupostos para a decretação da prisão cautelar, que equivaleria à indevida antecipação da pena. 



    Sustenta constrangimento ilegal decorrente “de ter sido absolvição de 1ª instancia reformada com condenação em segundo grau (...) e decretada a sua prisão para o cumprimento de pena, sem ocorrência do trânsito em julgado da sua sentença penal condenatória, ante a determinação de expedição de guia de execução provisória da pena, violando a regra constitucional da presunção de inocência”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem a Vossa Excelência o deferimento do pleito liminar, antecipatório dos efeitos da tutela, para sobrestar os efeitos da guia de execução provisória até o julgamento do writ, assim como o sobrestamento do mandado de prisão expedido contra o paciente, passível de ser cumprido a qualquer momento, determinando, desde logo, a suspensão da ordem de prisão emanada pela 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento antecipado da pena, assim como a execução penal enquanto não se tenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, de não conhecimento do Habeas Corpus n. 678.776/SP.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Discute-se, na espécie, reforma da sentença absolutória do paciente pelo Tribunal de origem, que, analisando o acervo probatório em minucioso acórdão, concluiu pela responsabilidade criminal do acusado, consignando que “os elementos de prova coligidos pela acusação não poderiam ser mais robustos e, respeitado o entendimento em contrário, é de rigor a reversão da decisão absolutória” (fl. 56, doc. 2).



    10. No convencimento motivado constante do acórdão condenatório, firmado com os elementos probatórios colhidos na investigação policial e confirmados na instrução criminal, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta de tentativa de roubo. 



    11. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a pretendida absolvição decorrente da alegada não comprovação da autoria delitiva é questão que impõe reexame do conjunto probatório. Com base no exame deste acervo é que se sustentou o convencimento motivado do julgado exarado pelas instâncias competentes, o que não pode ser revisto em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo, o Habeas Corpus n. 130.415-AgR, de minha Relatoria, e, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 179.340-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 20.3.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. (...) 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC n. 133.773, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 21.10.2016). 



    12. Quanto à decretação da prisão preventiva do paciente, é de se anotar ter o acórdão recorrido assentado a necessidade de manutenção da custódia cautelar, apontando-se o risco concreto de reiteração delitiva, considerada a reincidência do acusado (inclusive em delito análogo), sendo relatada, ainda, a gravidade concreta da conduta do acusado, evidenciada pelo modus operandi, noticiando-se que o delito foi “praticado mediante exacerbada violência contra a vítima, que foi derrubada no chão, sofrendo várias lesões”. Nesse mesmo sentido é a pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC 
n. 132.218, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 17.3.2016).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC 
n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora